Tribunal: TJMT
Processo: 1037231-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037231-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[NILSON MARQUES GODOIS - CPF: 704.068.841-70 (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AO TEMA 1.408/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (MT), que negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo próprio Parquet, mantendo a decisão do Juízo da Execução da Comarca de Campo Verde (MT) que deferiu a progressão de regime ao reeducando sem a exigência de prévio exame criminológico. Nas razões dos embargos, o embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca do Tema 1.408 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o qual versa sobre a aplicação da Lei n. 14.843/2024 e a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado pela ausência de menção expressa ao Tema 1.408 da Repercussão Geral do STF, relativo à aplicação da Lei n. 14.843/2024 e à irretroatividade da exigência do exame criminológico para progressão de regime; e (ii) definir se os embargos de declaração constituem via processual adequada para a introdução de tese jurídica não suscitada no recurso originário, sob pena de configurar inovação recursal vedada.

III. Razões de decidir:

Os embargos de declaração, no processo penal, possuem fundamentação vinculada e se prestam estritamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito já decidido.

A ausência de menção nominal ao "Tema 1.408 do STF" não configura omissão, lacuna ou deficiência de fundamentação, quando a controvérsia jurídica central — a irretroatividade da exigência do exame criminológico imposta pela Lei n. 14.843/2024 — foi exaustivamente enfrentada pelo Colegiado no acórdão embargado.

O acórdão embargado firmou sua ratio decidendi no princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (lex gravior), encartado no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, concluindo pela impossibilidade de retroação da referida exigência legal para prejudicar o apenado cujos fatos ou início da execução sejam anteriores à norma.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, tampouco a citar expressamente todos os dispositivos de lei, súmulas ou números de Temas de Repercussão Geral invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão prolatada.

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.408/STF não implica a existência de tese vinculante já fixada pela Suprema Corte, inexistindo, portanto, obrigação de pronunciamento sobre mérito ainda não definido pelo STF.

O Tema 1.408 da Repercussão Geral não foi invocado nas razões do Agravo em Execução originário, sendo suscitado apenas nos presentes embargos de declaração, o que evidencia o caráter manifestamente infringente do recurso e configura inovação recursal, providência vedada na estreita via dos declaratórios.

O prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida nos autos, não se podendo exigir do julgador que se manifeste expressamente sobre tema que sequer foi objeto de debate pelas partes no momento oportuno.

A pretensão do embargante de conferir efeitos infringentes aos embargos, buscando rediscutir a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, não encontra amparo na via dos declaratórios, revelando nítida tentativa de reapreciação do mérito já julgado.

IV. Dispositivo:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a ausência de menção expressa ao número do Tema de Repercussão Geral do STF, quando o acórdão enfrenta substancialmente a controvérsia constitucional que lhe é subjacente. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para introduzir tese jurídica não arguida oportunamente no recurso originário, por configurar inovação recursal vedada. 3. A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 constitui novatio legis in pejus, sendo vedada sua aplicação retroativa a fatos ou execuções iniciadas antes de sua vigência, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5o, inciso XL, da CF/1988; art. 2o, parágrafo único, do CP; art. 619 do CPP; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – EDcl no AgInt no AREsp n. 1.758.268/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 11/04/2022. TJMT – ED n. 1.021.733-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 21/10/2025, publicado no DJE 04/11/2025. TJMT – ED n. 1.006.448-81.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31/03/2026, publicado no DJE 14/04/2026. TJRS – Agravo de Execução Penal n. 80037044620258210001, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Rel. Des. Rosane Wanner da Silva Bordasch, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo próprio
Parquet
, mantendo a decisão do Juízo da Execução que deferiu a progressão de regime ao reeducando
Nilson Marques Godois
sem a exigência de prévio exame criminológico.

Nas razões dos embargos, o Ministério Público alega a existência de
omissão
no julgado, sustentando que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca do
Tema 1.408 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal,
o qual versa sobre a aplicação da Lei no 14.843/2024 e a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso manifestou-se pela tempestividade de sua peça (observando o prazo em dobro) e, no mérito, pugnou pela rejeição dos embargos, argumentando a
inexistência
de
omissão
e a nítida tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao embargante
.

Como é cediço, os embargos de declaração, no processo penal, possuem fundamentação vinculada, prestando-se estritamente a sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
eventualmente existentes na decisão judicial, nos exatos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Não se revelam, portanto, como via processual adequada para a mera rediscussão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

No caso em apreço, o embargante aponta suposta omissão sob o argumento de que o acórdão não citou, de forma literal e expressa, o
"
Tema 1.408 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal".

Entretanto, a leitura do acórdão embargado demonstra que a controvérsia jurídica central — qual seja, a possibilidade ou não de exigência do exame criminológico imposta pela
novel
Lei no 14.843/2024 ao reeducando — foi exaustivamente enfrentada pelo Colegiado.

O
decisum
firmou sua
ratio decidendi
no princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
lex gravior
), encartado no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, concluindo pela impossibilidade de retroação da referida exigência legal para prejudicar o apenado cujos fatos ou início da execução sejam anteriores à norma.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores (STF e STJ) que o magistrado ou o órgão colegiado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, tampouco a citar expressamente todos os dispositivos de lei, súmulas ou números de Temas de Repercussão Geral invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão proferida.

Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO DIFERIDO. SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.408 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME:AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROCESSAMENTO DIFERIDO DO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DO SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO, COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.408 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO IMEDIATO DO RECURSO ESPECIAL, INDEPENDENTEMENTE DO SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO VINCULADO AO TEMA 1.408 DO STF - OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME NA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIMES PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 14.843/2024.III. RAZÕES DE DECIDIR:O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE FOI SOBRESTADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR VERSAR SOBRE CONTROVÉRSIA DE CARÁTER REPETITIVO AINDA NÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.A CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PERPASSA A APLICAÇÃO DA LEI No 14.843/2024, SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NA EXECUÇÃO DE PENA POR CRIMES PRATICADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA, QUESTÃO AFETADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.408.O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA QUE, PODENDO A ULTERIOR DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL AFETAR O JULGAMENTO DA MATÉRIA VEICULADA NO RECURSO ESPECIAL, É CONVENIENTE DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE.A AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PELO MINISTRO RELATOR NÃO IMPEDE O SOBRESTAMENTO DO RECURSO, POIS A MATÉRIA DISCUTIDA ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA AO TEMA AFETADO PELO STF.IV. DISPOSITIVO:RECURSO DESPROVIDO. _____DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 1.021, 1.030, III, §2o, 1.040, 1.041; CF/1988, ART. 5o, XL.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, EDCL NO AGINT NO RESP N. 1.942.458/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, J. 9/11/2022; STJ, AGINT NO AGINT NO ARESP 1.094.092/PR, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, J. 13/10/2017; STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP N. 1.338.846/DF, REL. MIN. OG FERNANDES, J. 13/8/2019; STJ, AGINT NO ARESP N. 1.184.052/SP, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, J. 22/5/2018; STJ, AGINT NA PET NO ARESP N. 1.371.439/ES, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, J. 5/3/2020. (TJ-RS; Agravo de Execução Penal, No 80037044620258210001, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Wanner da Silva Bordasch, Julgado em: 10-03-2026). (sic).”

“Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão alegada quanto à análise de tese jurídica com repercussão geral. Tema 1.408 do STF. Inovação recursal. Recurso rejeitado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação criminal e manteve a decisão que concedeu progressão de regime prisional a reeducando, sem a exigência do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da tese jurídica tratada no Tema n. 1.408 da repercussão geral do STF, relacionada à aplicação da Lei n. 14.843/2024, e se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para introdução de tese não suscitada no recurso originário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são tempestivos e conhecidos, nos termos do art. 127, § 5o, do Regimento Interno do TJMT, interrompendo os demais prazos processuais. 4. O Tema n. 1.408 do STF, que discute a irretroatividade da exigência do exame criminológico imposta pela Lei n. 14.843/2024, possui repercussão geral reconhecida. 5. A tese do Tema n. 1.408 não foi arguida nas razões do recurso originário, o que configura inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada. 6. Ainda que superada a inovação recursal, o tema foi abordado no acórdão embargado, o qual expressamente reconheceu que a Lei n. 14.843/2024 configura novatio legis in pejus, vedada pelo art. 5o, XL, da CF/1988, quando aplicada retroativamente. 7. Inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do art. 619 do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. É incabível o uso dos embargos de declaração para introduzir tese jurídica não arguida oportunamente no recurso originário, por configurar inovação recursal.” ___ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; CPP, art. 619; RITJMT, art. 127, § 5o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED n. 1014390-48.2018.8.11.0000, Rel. Des. Primeira Câmara Criminal, j. 01.04.2019; STJ, ED no AgRg no AREsp n. 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.02.2015. (TJ-MT, N.U 1021733-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) (sic).”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSAMENTE DECIDIDA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NOMINAL AO TEMA 1.408/STF QUE NÃO CONFIGURA VÍCIO DECLARATÓRIO. TESE DA NATUREZA INSTRUMENTAL DA NORMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo em execução penal, mantendo decisão que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, sem exigência de exame criminológico, em favor do apenado, sob fundamento de vedação à retroatividade de norma penal mais gravosa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento do Tema 1.408/STF, relativo à aplicação da Lei no 14.843/2024 a fatos anteriores, e (ii) saber se a natureza jurídica do exame criminológico permitiria sua aplicação imediata, afastando a vedação constitucional de retroatividade. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia constitucional atinente à irretroatividade da lei penal mais gravosa, sendo desnecessária a menção explícita ao número do tema de repercussão geral para fins de prequestionamento. 4. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.408/STF não implica existência de tese vinculante já fixada, inexistindo obrigação de pronunciamento sobre mérito ainda não definido pela Suprema Corte. 5. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei no 14.843/2024 foi corretamente qualificada como novatio legis in pejus, sendo vedada sua aplicação retroativa, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988 e do art. 2o, parágrafo único, do CP. 6. A tese relativa à natureza instrumental ou penitenciária da norma configura inovação recursal, por não ter sido deduzida no recurso originário, inexistindo omissão quanto a argumento que não foi submetido ao Tribunal para julgamento. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 619 do CPP, inexistentes no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente a controvérsia constitucional, sendo desnecessária a menção expressa a tema de repercussão geral.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 975.710/RS, Sexta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 999.662/SC, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no REsp 2.063.024/PR, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, EDcl na Pet 15.830/PR, 3a Seção, j. 24.05.2023. (TJ-MT, N.U 1006448-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 14/04/2026). (sic).”

Desse modo, a tese ministerial não encontra respaldo na jurisprudência dominante, devendo ser afastada.

A ausência de menção nominal ao "Tema 1.408 do STF" não configura lacuna,
omissão ou deficiência de fundamentação
, mormente quando a tese jurídica tutelada pelo referido tema (irretroatividade da inovação mais gravosa trazida pela Lei 14.843/2024) foi exatamente a tese adotada e debatida no corpo do acórdão para manter a decisão do Juízo da Execução Penal (que concedera a progressão para o regime semiaberto com fulcro no cumprimento do lapso temporal e no
atestado de bom comportamento carcerário).

Denota-se, em verdade, que o Ministério Público tenciona conferir efeitos infringentes ao presente recurso, buscando rediscutir a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, providência que não encontra amparo na estreita via dos declaratórios.

Assim,
não havendo ainda pronunciamento vinculante da Suprema Corte sobre a matéria,
este Relator permanece firme no entendimento adotado no acórdão embargado
, no sentido da irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024, por configurar norma mais gravosa ao apenado.

Ademais, cumpre destacar que,
nas razões do Agravo em Execução originário, o Ministério Público em nenhum momento mencionou ou invocou o Tema 1.408 da Repercussão Geral
. A questão somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, o que evidencia o caráter manifestamente infringente do recurso, que busca, por via inadequada, introduzir matéria nova e rediscutir o mérito já decidido.

Não se pode exigir do julgador que se manifeste expressamente sobre tema que sequer foi objeto de debate pelas partes no momento oportuno. O prequestionamento pressupõe que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida nos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme pacífica jurisprudência:

"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso."
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1758268 SP, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA). (sic).”

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por ausência dos requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Cuiabá/MT, abril de 2026.

Desembargador
Rui Ramos Ribeiro.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026